Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-11.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENA E ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO SUFICIENTE DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDICIOS DE AUTORIA. REPRESENTAÇÃO INDEPENDE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ART. 182, §2o, DO ECA. AUSÊNCIA DE OITIVA INFORMAL DO ADOLESCENTE. DESNECESSIDADE. ATO DE NATUREZA EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 25 DO TJDFT. RECURSO PROVIDO.

1. Presente lastro mínimo probatório que aponte, em tese, a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de ato infracional, incabível o fundamento de falta de justa causa da representação, uma vez que esta peça inaugural independe de prova pré-constituída para o seu oferecimento, consoante artigo 182, §2o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A audiência de oitiva informal, prevista no artigo 179 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é condição indispensável ao exercício da representação. Tem natureza de procedimento administrativo, que antecede a fase judicial, oportunidade em que o membro do Ministério Público, diante da notícia da prática de um ato infracional, reunirá elementos de convicção suficientes para a análise da medida mais conveniente e adequada à ressocialização do adolescente, conforme o artigo 180 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. Assim, quando os elementos probatórios forem suficientes para o convencimento do “Parquet” e formação da "opinio deliciti", não há óbice para que, desde logo, ofereça a representação.

4. A matéria foi, inclusive, sumulada por este egrégio Tribunal de Justiça, “verbis”: “Súmula 25: A prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional”.

5. Recurso provido.